Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LENALIDOMIDA. MIELOMA MÚLTIPLO. DEVER DO ESTADO. TEMAS REPETITIVOS 6 E 1234/STF. PARECER NEGATIVO DO CONITEC. ILEGALIDADE DO ATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. INVIABILIDADE NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, após concluir pela não comprovação da omissão da CONITEC ou a existência de ato administrativo ilegal de não incorporação do medicamento Lenalidomida às políticas do SUS, julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal, na qual se buscava o fornecimento de tal medicamento, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, destinado ao tratamento de mieloma múltiplo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A única questão reside em verificar se estão satisfeitos os requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 3.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. 3.2.Pedido de antecipação de tutela recursal não conhecido.
4. A saúde é direito fundamental assegurado pelos arts. 6o e 196 da CF/1988, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde.
5. O e. STF, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1234 (RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.09.2024), fixou teses vinculantes no sentido de que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade clínica, inexistência de substituto terapêutico eficaz, registro na ANVISA e manifestação administrativa da CONITEC.
6. No caso concreto, a nota técnica do NATJUS apontara que, embora comprovada a imprescindibilidade clínica e o registro na ANVISA, houve expressa manifestação negativa da CONITEC quanto à incorporação da Lenalidomida ao SUS, fundamentando-se em análise de custo-efetividade desfavorável. 6.1. Não se comprovou omissão da CONITEC ou a existência de ato administrativo ilegal de não incorporação.
7. Ausente o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1234/STF, revela-se inviável o fornecimento judicial do medicamento pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende da comprovação cumulativa dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF.
2. A manifestação negativa da CONITEC quanto à incorporação do medicamento impede sua concessão judicial, quando não comprovada a ilegalidade ou irregularidade do ato.